Tribunal: TJES
Processo: 5040999-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040999-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDGAR DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5040999-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: EDGAR DOS SANTOS PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO DE POSTE ANTIGO. AUSÊNCIA DE MERA LIBERALIDADE DO RECORRIDO. EQUIPAMENTO INUTILIZADO QUE OFERECE RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que existe em frente de sua residência um poste de propriedade da requerida. Contudo, informa que no ano de 2023 a requerida deu início a implementação do sistema BT-Zero, onde foi realizada toda a substituição dos postes e do cabeamento da rede. Portanto, implantou postes novos, inutilizando aquele localizado em frente à residência do autor. Dessa sorte, em virtude de sua inutilização, bem como do seu estado, com risco eminente de ruptura abrupta alega que em 06.06.2024 fez solicitação de retirada do poste em nome do seu genitor (Fernando), pois aquele é o titular da instalação, apesar de o Autor ser o real proprietário e morador do imóvel, onde fica localizado o poste objeto do pleito. Então em 18.06.2024 o autor foi contatado por funcionário da Requerida que solicitou informações para uma inspeção prévia. E, sendo assim, após o contato o Autor entrou novamente em contato com o preposto que informou que o poste seria retirado daquele local, pois estava inutilizado. No entanto, recebeu carta postal em sua residência, onde a requerida informou que sua demanda seria encaminhada para o setor responsável, mas não houve resposta até a data do ingresso da demanda.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

A) COMPELIR a Requerida a promover a remoção do poste objeto do pedido administrativo nº 0384546647, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais), podendo ser majorada pelo juízo a quo, em caso de descumprimento.

B) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “foi solicitada a remoção do poste/rede elétrica pela parte Recorrida em 06 de junho de 2024 com o protocolo nº 3313977. Em 11/06/2024 foi realizada uma inspeção no local e em 19/06/2024 o pedido foi encaminhado ao setor responsável para providências. Após esse período não houve novas manifestações pela parte autora. 15. Nesse contexto, eventual realocação do poste deve ser custeada pelo interessado, uma vez que se trata de obra de realizada a seu pedido. Aduz por fim que conforme resolução nº 102, da ANEEL, a remoção seria um serviço cobrado.”

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, para que houvesse a cobrança prevista na resolução 102, da ANEEL, seria necessário que o pedido de remoção do poste fosse feito por mera liberalidade do Autor, o que não é o caso dos autos. Como bem fundamentou o Juízo de Origem:

“(...)entendo que o caso concreto não pode ser enquadrado como hipótese de pedido por mera liberalidade do usuário ou conveniência, e, sendo assim afasto a aplicação do art.102 da Resolução Normativa ANEEL n. 1000/21.

Verifico nos autos que apesar da inversão do ônus probatório o Autor logrou êxito em demonstrar as condições precárias do poste em questão, com ferragens aparentes e fissuras, conforme se infere das fotografias de ID.s 55679313 - Pág. 10, 55679313 - Pág. 11, 55679313 - Pág. 12, 55679313 - Pág. 13, 55679313 - Pág. 14, 55679313 - Pág. 15, 55679313 - Pág. 16.

De outro lado, a Requerida não apresenta qualquer prova no sentido de que o aludido poste estaria em boas condições, e, portanto, o pedido de retirada tenha ocorrido por mera liberalidade do usuário.

Ademais, observo que o Autor foi além, e, comprovou que o poste objeto do pedido de remoção foi substituído por postes mais novos, tendo perdido sua funcionalidade, conforme fotografias de ID.55679313 - Pág. 17, 55679313 - Pág. 18 e 55679313 - Pág. 19, as quais não foram impugnadas pela Requerida.

Uma vez comprovado que o pedido de retirada do poste se deu em razão das más condições e risco que gerava, além de essa mesma retirada ser parte de um programa de substituição de postes antigos pela Recorrente, não há que se falar em pedido por mera liberalidade. Sendo assim, o custo deve ser arcado neste caso pela concessionária.

Quanto ao dano moral, restou caracterizado pois é evidente que o Recorrido não deu causa à situação e ainda teve que perder considerável tempo em busca de uma solução administrativa. A Recorrente se manteve inerte em relação à sua demanda, além de ter exigido, em nosso sentir, o pagamento de valores indevidos pelo serviço.

O valor de danos morais arbitrados são razoáveis e adequados ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)